Tribunal: TJDFT
Processo: 0704723-50.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. BANCO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO E TRANSFERÊNCIA. FRAUDE. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. MOTOBOY. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. SISTEMA ANTIFRAUDE. INOPERÂNCIA. CULPA CONCORRENTE. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297).
3. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falta na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida.
5. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro.
6. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária.
7. “Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação.” Precedente: Acórdão n.1093697.
8. O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. A alegação de que não autorizou transações bancárias, quando imprescindível a inserção de senha para consumá-las, impossibilita a presunção da ocorrência de fraude e impõe o ônus da prova ao consumidor. Precedentes deste Tribunal e do STJ (REsp 1633785/SP).
9. Embora haja prova de que a consumidora concorreu diretamente para a falha na segurança do uso do seu cartão de crédito, a transação realizada em seu nome é incompatível com seu histórico bancário e, por isso, era possível que o sistema antifraude da instituição financeira identificasse a atipicidade e adotasse as medidas cabíveis para evita-la, sobretudo porque o valor total da compra não reconhecida com o cartão de crédito corresponde a quase cem vezes o valor total da última fatura da cliente.
10. A notória atipicidade da transação efetuada na conta de titularidade da consumidora atrai a responsabilidade do banco.
11. O caso evidencia a existência de culpa concorrente (CC, art. 945). Todavia, em virtude das particularidades do caso concreto, cabe apenas o reconhecimento da inexigibilidade da compra com cartão de crédito questionada, com afastamento de eventual devolução da transferência via TED, já que os valores permaneceram na esfera patrimonial da consumidora.
12. Apesar do reconhecimento parcial de falha na prestação de serviço do banco, os transtornos relatados não foram causados exclusivamente pela instituição e sim por terceiros, fraudadores. Vale lembrar da culpa da autora para a concretização do golpe. Os transtornos são insuficientes à configuração do dano moral indenizável.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.